Tribunal: TJSP
Processo: 2052193-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
r no 105/2001.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS; TJSP, Agravo de Instrumento 2285694-79.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2210446-10.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2100354-62.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2198158-30.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2258095-68.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2242485-60.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2012634-57.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2048218-25.2023.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2138158-40.2019.8.26.0000.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2052193-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/06/2025

Data de publicação:

26/06/2025

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Recurso desprovido.

Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto pela METRO CUBICO ENGENHARIA LTDA e outro contra decisão que indeferiu a impugnação da penhora e determinou a apresentação de informações sobre clientes e créditos.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i)

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Recurso desprovido.

Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto pela METRO CUBICO ENGENHARIA LTDA e outro contra decisão que indeferiu a impugnação da penhora e determinou a apresentação de informações sobre clientes e créditos.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) a extensão da impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC a contas correntes; (ii) quebra de sigilo de dados pessoais de empresas não integrantes da demanda; (iii) os limites do dever de colaboração processual.

Razões de Decidir

Não houve comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza salarial, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.677.144/RS. A LGPD e a LC no 105/2001 não impedem a apresentação de informações sobre clientes, pois a execução deve ocorrer no interesse do credor.

Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A garantia da impenhorabilidade aplica-se automaticamente a valores em caderneta de poupança até 40 limites mínimos. 2. A impenhorabilidade pode ser acompanhada de outros investimentos, desde que seja comprovado que a reserva de patrimônio é confiável para garantir o mínimo existencial. 3. inexistência de documentos, extratos ou contabilidade da empresa.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 833, inciso X; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), art. 7o. Lei Complementar no 105/2001.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS; TJSP, Agravo de Instrumento 2285694-79.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2210446-10.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2100354-62.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2198158-30.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2258095-68.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2242485-60.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2012634-57.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2048218-25.2023.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2138158-40.2019.8.26.0000.